Tribunal: TJMT
Processo: 0013196-45.2014.8.11.0008
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013196-45.2014.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Cobrança indevida de ligações]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDIR ALVES DE SOUZA - CPF: 405.498.871-72 (APELANTE), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), LEDIJANE ZANDONADI - CPF: 537.561.181-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-45.2014.8.11.0008

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERNET – AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - COBRANÇA INDEVIDA - ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÉBITOS NÃO INSCRITOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente quando não há inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-45.2014.8.11.0008

APELANTE: EDIR ALVES DE SOUZA

APELADO: CLARO S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por

EDIR ALVES DE SOUZA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação de Responsabilização Civil c/c Pedido de Tutela Antecipada, código de no. 89684, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

a) confirmar a liminar anteriormente concedida, pela qual determinou a suspensão da cobrança das faturas emitidas sem a solicitação da requerente a partir do mês de junho/2013, bem como, impôs à requerida a proibição de inscrever o nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão dos débitos discutidos nos autos;

b) declarar inexistentes e inexigíveis os débitos objetos da presente lide;

Ainda, condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A apelante alega que, o simples fato de ter que dispor de seu tempo, deixando seu trabalho de merendeira para ir em busca da tutela jurisdicional que fizesse cessar as cobranças sucessivas e evitar o constrangimento de uma negativação indevida, por si só, caracteriza falha na prestação de serviço capaz de ensejar indenização por danos morais.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

As contrarrazões ao recurso vieram aos autos à id. de n. 26255491.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0013196-45.2014.8.11.0008

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta a condenação da prestadora de serviços de internet ao pagamento de indenização por danos morais à requerente.

Pois bem. Da análise dos autos, tem-se que não assiste razão à apelante.

Isso porque, apesar da apelada, mesmo não possuindo relação jurídica com a apelante e ter-lhe enviado modem de internet 3G, sem solicitação e, ainda, ter emitido faturas em seu nome, tal fato, na ausência de registro da inadimplência nos cadastros de proteção ao crédito, não é bastante para ensejar indenização por danos morais.

É que, como cediço, a cobrança indevida, não é, por si só, suficiente para caracterizar dano passível de indenização, mormente quando não
há inscrição do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito e/ou qualquer outro dano comprovado nos autos.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA INDEVIDA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO C/C DANOS MORAIS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO REJEITADO – SUCUMBÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A mera cobrança indevida de valores que dá azo à repetição do indébito não configura dano moral indenizável, porquanto constitui mero aborrecimento uma vez que não restou demonstrada restrição creditícia ou mesmo abalo moral ou psíquico
.
(TJMT - Ap 165650/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 30/01/2017).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS RESTRITIVO DE CRÉDITO NÃO EFETIVADA - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
A mera cobrança de dívida inexistente, sem a negativação indevida em órgão restritivo de crédito, não configura dano moral, mas mero aborrecimento, incapaz de gerar indenização
.
(TJMT - Ap 145425/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016).

Logo, resta imperiosa a manutenção da decisão apelada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes acerca da possibilidade de aplicação de multa por interposição de recurso com caráter meramente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020